Tribunal: STF
Processo: HC 55467
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
JÚRI. LEGITIMA DEFESA DA HONRA. SE OS JURADOS, RECONHECENDO
A  AGRESSAO,  NEGAM,  CONTUDO,   A  SUA  ATUALIDADE  OU   IMINENCIA,
DESCARACTERIZADA SE ACHA A  JUSTIFICATIVA,  INOCORRENDO,  ADEMAIS,
CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DADAS A ESTES QUESITOS. -
POSICIONANDO,NO TEMPO, DE MODO DIFERENTE, A AGRESSAO, DOIS DEVEM SER
OS QUESITOS,  UM SOBRE A ATUALIDADE, OUTRO SOBRE A IMINENCIA.
          PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.